Tribunal: TJES
Processo: 5000004-59.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-59.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO SBF S.A.
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000004-59.2021.8.08.0052

RECORRENTE:

SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

RECORRIDO
:
THIAGO MULINARI BARONE
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu produto no site da primeira requerida, para retirada em loja, cujo pagamento se deu em duas parcelas cobradas em seu cartão de crédito, de bandeira da segunda requerida. Aduz que com o advento da Pandemia de Covid-19, a retirada em loja ficou prejudicada, pelo que, a compra foi cancelada e estornando o valor do seu cartão de crédito na fatura de novembro/2020. Ocorre que, na fatura do mês de dezembro/2020 as parcelas voltaram a ser cobradas, não havendo o estorno mesmo após contato.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENO a requerida GRUPO SBF S.A. a pagar, ao autor THIAGO MULINARI BARONE, o valor de R$299,98 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) com juros e correção monetária desde 11.01.2021, devendo ser descontado o valor depositado em razão do deferimento da liminar de ID 6040781, a qual ratifico (depósito de ID 6506573), bem como a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data. Com espeque no art. 485, VI, do CPC, declaro a ilegitimidade passiva e Julgo extinto o processo em face de MASTERCARD BRASIL LTDA.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que procedeu com o pedido de cancelamento da parte recorrida, visto que a própria parte assume que na fatura do mês de novembro/2020 o valor foi devidamente crédito, contudo, por um erro sistêmico alheia a recorrente os valores parcelados foram cobrados nas faturas de dezembro/2020 e janeiro/2021. Não há que se falar em cobrança indevida e nem na má-fé em tais cobranças.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5.
Entretanto, a quantia fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)